Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDA QUANTO CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que a vítima tinha desenvoltura social e compleição física de uma adolescente mais velha e havendo dúvida quanto à possibilidade de os acusados saberem a real idade da vítima, não se pode descartar o desconhecimento deles quanto à circunstância elementar do tipo de estupro de vulnerável.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto ao conhecimento da real idade da vítima, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.